Tribunal: TJPA
Processo: 0804692-26.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804692-26.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0804692-26.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JOSÉ LIMA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ATESTADA POR TERMO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO FIRME DE POLICIAL MILITAR. HARMONIA E COERÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação por 01 (um) ano, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

2.

A defesa sustenta, como tese única, a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, alegando que não restou comprovada a elementar do tipo penal, qual seja, a "capacidade psicomotora alterada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, especificamente se o Termo de Constatação de Sinais de Embriaguez, aliado ao depoimento de policial e à confissão extrajudicial, são meios de prova hábeis a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, suprindo a ausência do teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Manutenção da Condenação:
A tese absolutória não merece prosperar. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, pela confissão do réu na fase policial e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente do policial militar que atendeu a ocorrência, colhido sob o crivo do contraditório. A recusa em realizar o teste do etilômetro não impede a condenação, uma vez que a legislação (art. 306, § 2º, do CTB) e a jurisprudência pacífica do STJ admitem a comprovação da embriaguez por outros meios de prova. A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, não comporta qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos legais citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2219532/GO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 20/06/2023; TJPA, Apelação Criminal 0013578-29.2020.8.14.0401, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo período de 01 (um) ano, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 17864614).

Narra a denúncia (ID 17864588), em síntese, que no dia 13 de maio de 2021, na Rodovia BR-230 (Transamazônica), nesta cidade, o denunciado conduziu o veículo automotor Triton L200 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo a exordial, policiais militares em ronda de rotina avistaram o acusado conduzindo o veículo em alta velocidade e, ao realizarem a abordagem, constataram que ele apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, andar cambaleante e forte odor etílico. O denunciado recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado o respectivo Termo de Constatação de Alcoolemia. Em sede policial, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

A denúncia foi recebida em 07/06/2022 (ID 17864590). Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e a decretação da revelia do réu (ID 17864607), sobreveio a sentença condenatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 17864620), pleiteia a absolvição do apelante, sustentando, em resumo, a insuficiência de provas para um decreto condenatório, ao argumento de que a elementar do tipo "capacidade psicomotora alterada" não foi devidamente comprovada nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 17864626).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18160360), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas, tese que, contudo, não merece acolhimento.

2.1. Do Pedido de Absolvição – Análise do Conjunto Probatório

A defesa sustenta, como tese única, a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação não pode se sustentar por ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, elementar do tipo penal do art. 306 do CTB.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva estão inequivocamente demonstradas pelo robusto acervo probatório produzido, que inclui o Auto de Prisão em Flagrante (ID 17864567), o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 17864573), a confissão extrajudicial do réu (ID 17864573) e, de forma crucial, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O argumento de que a ausência do teste do etilômetro levaria à absolvição não encontra amparo na legislação vigente. Com a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, o legislador previu expressamente a possibilidade de aferição da embriaguez por outros meios de prova, conforme dispõe o § 2º do art. 306 do CTB. Assim, a recusa do condutor em se submeter ao exame não gera uma presunção de inocência nem impede a formação de um juízo condenatório, desde que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por outros elementos.

No caso dos autos, o Policial Militar Israel da Paz, em seu depoimento judicial, foi claro e detalhado ao descrever a ocorrência. Narrou que estava em patrulhamento quando avistou o veículo do apelante "se deslocando em alta velocidade e com um som automotivo tocando", o que motivou a abordagem. Afirmou que, ao descer do veículo, o condutor apresentava "sinais claros de embriaguez, tais como agitação e exalando odor de bebida alcoólica". Tais declarações, prestadas em juízo, são corroboradas pelo Termo de Constatação assinado no momento do flagrante, que descreveu os mesmos sinais.

Ademais, o depoimento do agente público goza de presunção de legitimidade e veracidade, inerente aos atos administrativos, e só pode ser desacreditado mediante prova concreta de má-fé ou interesse particular na condenação do réu, o que não foi sequer aventado pela defesa nos presentes autos. Portanto, sua palavra, coerente e alinhada aos demais elementos, constitui prova robusta e suficiente para a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. [...] RECUSA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME CLÍNICO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia
.
3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. [...]
A comprovação da embriaguez pode ser realizada por outros meios legalmente admitidos, além do teste do etilômetro, como laudos periciais e prova testemunhal colhida sob contraditório, conforme admite o art. 306, §2º, do CTB e a jurisprudência do STJ.
Os depoimentos das vítimas, testemunhas presenciais e policiais militares confirmam que o acusado dirigia em alta velocidade, atropelou as vítimas em área de pedestres, fugiu do local sem prestar socorro e apresentava evidentes sinais de embriaguez
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013578-29.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025) – destaquei.

Portanto, a versão defensiva de fragilidade probatória resta isolada. O conjunto formado pelo depoimento coeso do policial, pelo termo de constatação e pela confissão extrajudicial do próprio apelante é mais do que suficiente para afastar qualquer dúvida razoável e comprovar, de forma segura, que ele conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, caracterizando o tipo penal do art. 306 do CTB.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Embora não tenha sido objeto de tese subsidiária específica, cumpre registrar, por dever de ofício, a correção da dosimetria da pena. A magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, mas, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, deixou de aplicá-la, pois a pena já se encontrava em seu patamar mínimo. Ausentes outras causas de modificação, a pena tornou-se definitiva nesse patamar, o mais benéfico possível ao réu. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto também foram corretamente aplicadas. Não há, portanto, qualquer margem para redução ou reparo.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025